Tribunal: STF
Processo: HC 271477
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 1.083.991.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente . 
Alega que “a manutenção da prisão preventiva baseada em "olhares" e na presença em local de trabalho compartilhado constitui interpretação extensiva in malam partem, ferindo o princípio da legalidade e da proporcionalidade”. Afirma que “a conduta é atípica, pois não houve invasão da esfera de proteção jurídica da vítima, mas sim o exercício do direito ao trabalho em ambiente comum, sem qualquer ato de hostilidade”. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“À GUISA DE CONCLUSÃO, calcado nas razões de espectro fático e cunho jurídico desenvolvidas no curso desta peça, nas manifestas ilegalidades e na flagrante desproporcionalidade da decisão atacada, requer-se de forma alternada ou cumulativa, o seguinte: 
A) O recebimento da presente ação mandamental, com os documentos que a acompanham, e a sua autuação, registro e processamento válido; 
B) Seja dispensado o pedido de informações adicionais, por estar a presente devidamente instruída e por ser o processo principal eletrônico, permitindo uma célere análise; 
C) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva decretada contra o Paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em seu favor; ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostrem adequadas e suficientes para o caso concreto e para a proteção da vítima, tais como: 
C.1) O monitoramento eletrônico, que garantiria o estrito cumprimento da distância mínima estabelecida na medida protetiva; 
C.2) O afastamento definitivo do local de trabalho da Vítima, com a devida comunicação ao empregador e busca de alternativas de realocação para o Paciente, ou proibição de ingresso no Hotel Fazenda, se comprovada a absoluta incompatibilidade com o cumprimento das medidas; 
C.3) A proibição de contato por qualquer meio, reforçando a medida já existente; 
C.4) O comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades; 
D) Seja ouvido o ilustre Representante do Ministério Público Federal; 
E) Acolhido ou não o pleito liminar, que, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), e após colhidas as informações que esse Juízo reputar necessárias, seja a presente ordem concedida em definitivo, confirmando-se a liminar, pelos fundamentos apresentados, fazendo cessar o constrangimento ilegal que o Paciente suporta; 
F) Outrossim, pugna-se para que este manejo seja analisado, inclusive, sob a ótica da concessão de ofício.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, consoante disposto no art. 313, III, do mesmo Código, ela também pode ser decretada sempre que o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas. 
No caso dos autos, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos:
[...]
Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia de execução das medidas de urgência anteriormente aplicadas, pois, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, o paciente teria descumprido as referidas medidas, dentro do prazo de validade. 
Nesse sentido:
[...]
Saliente-se que é incabível, na estreita via do habeas corpus - ação constitucional de rito célere e cognição sumária -, a reanálise das circunstâncias fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, no sentido de que houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, por demandar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
Sobre o tema:
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
 
Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se garantir a integridade da vítima encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Agravante preso preventivamente requer a revogação da prisão, ao argumento de que ela não é necessária e que o decreto não está devidamente fundamentado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto prisional é ilegal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte admite a manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e para pôr termo ao risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo improvido. (HC 263.019-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2025)

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Art. 24-A da Lei 11.340/2006. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada no evidente risco à integridade física da vítima. Precedentes. 5. Exame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 241.589-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 252.390-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.627-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/2022)

Outrossim, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “é incabível, na estreita via do habeas corpus - ação constitucional de rito célere e cognição sumária -, a reanálise das circunstâncias fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, no sentido de que houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, por demandar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”.
Deveras, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente